Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese em análise, os argumentos do embargante se resumem aos já analisados no julgamento do agravo interno, não se verificando qualquer omissão ou erro de premissa.
4. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
5. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que se verificou no caso concreto.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.